Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700235-51.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: IVAN RIBEIRO DOS SANTOS PACIENTE: IVAN RIBEIRO DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado IVAN RIBEIRO DOS SANTOS, a qual intitulou “Habeas Corpus - Agravo e outros requerimentos”, onde o apenado formulou pedido “de agravo no processo n. 0031463-94.2010.07.0017, contra a decisão proferida em 1o-agosto-2019", e requereu a complementação do pedido pela defesa técnica (ID 42506913). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 42558210). A Defensoria Pública (ID 42945328) informou que o paciente cumpre pena total de 122 (cento e vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 15 dias (quinze) de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 13 (treze) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias. Está atualmente incluso no regime fechado, com progressão de regime estimada para junho de 2030 (Relatório da Situação Processual Executória no ID 42945330). Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0031463-94.2010.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e, inclusive, foi atendido presencialmente em mutirão realizado no final do ano de 2022. Em relação aos pontos requeridos pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que a decisão proferida no dia 1o-agosto-2019 (ID 42945329) refere-se ao não reconhecimento do crime continuado e que contra tal decisão não foi interposto recurso de agravo em execução penal. Ressaltou que, em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF, apenas é possível complementação com a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator